Tribunal: TJES
Processo: 5010971-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010971-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELSON JONAS FEITOSA CUNHA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal nº 5010971-23.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única de Santa Teresa
Paciente: Kelson Jonas Feitosa Cunha
Autoridade Coatora: Juízo da Vara Única de Santa Teresa
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVIDADE IN CONCRETO DA CONDUTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADEQUADA EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Kelson Jonas Feitosa Cunha, preso preventivamente desde 1º de abril de 2022, com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual. A defesa sustenta que, apesar do encerramento da fase de instrução em 25 de abril de 2024, não houve intimação para apresentação das alegações finais, o que, segundo o impetrante, configura ilegalidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva que possa justificar sua revogação.

Verificar a adequação da manutenção da custódia à luz da gravidade in concreto dos fatos.

Avaliar a possibilidade de exame de questões de mérito no âmbito de Habeas Corpus, em virtude da limitação para dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo em sede de prisão preventiva deve considerar as especificidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não um critério aritmético. No caso em análise, não há evidências de atraso injustificado imputável ao Judiciário.

A gravidade concreta da conduta, com emprego de arma de fogo e o risco à ordem pública, fundamenta a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, dada a necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

A análise de questões relacionadas à autoria e à materialidade delitiva é inviável no âmbito do Habeas Corpus, pois esta via não comporta dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração de excesso de prazo deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não por critérios aritméticos.

A gravidade in concreto da conduta e o risco de reiteração justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Questões que demandam dilação probatória são inadequadas ao exame na via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 95.077/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018.

STJ, AgRg no HC 791.684/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.

TJES, RESE 0003180-17.2022.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 09/08/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2ª CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL: Processo nº 5010971-23.2024.8.08.0000

PACIENTE:
Kelson Jonas Feitosa Cunha

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da Vara Única de Santa Teresa

RELATOR:
Des. Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Kelson Jonas Feitosa Cunha, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Santa Teresa, Comarca deste Estado. A defesa alega que o paciente se encontra em situação de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo em sua prisão preventiva, uma vez que está detido desde 1º de abril de 2022, sem que a instrução processual tenha sido concluída até a presente data.

O impetrante afirma que o paciente permanece custodiado exclusivamente em razão deste processo, no qual responde pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro. Ademais, alega que, apesar de encerrada a fase de instrução processual em 25 de abril de 2024, a defesa não foi intimada para apresentação das alegações finais, o que configuraria, segundo o impetrante, excesso de prazo e ilegalidade da prisão preventiva, ensejando, assim, a revogação da custódia.

O pedido liminar, visando à soltura imediata do paciente, foi indeferido pela decisão registrada no ID 9443563, mantendo-se a prisão preventiva. A autoridade coatora, por meio do ID 9670652, apresentou informações sobre o andamento do processo, defendendo a legitimidade da prisão preventiva e a regularidade dos prazos.

Narrativa da Denúncia

Consta na denúncia que, no dia 14 de julho de 2021, na localidade de Baixo Santa Júlia, zona rural de São Roque do Canaã/ES, os denunciados Jean Carlos Rodrigues e Kelson Jonas Feitosa Cunha, munidos de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes à vítima José Felício Boni. No mesmo contexto fático, Jean Carlos Rodrigues, suposto comparsa do paciente, efetuou disparo de arma de fogo em via pública, reforçando a gravidade das ações e o risco à ordem pública.

Analisando detidamente o conjunto dos autos e os elementos fornecidos, cabe esclarecer que o alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual não se configura em um critério meramente aritmético. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não com base em um cálculo matemático. Nesse sentido, destaco:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RECORRENTE ACUSADO DE ASSUMIR POSIÇÃO RELEVANTE. RISCO DE REITERAÇÃO. (...) O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (STJ, RHC 95.077/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)”

Examinando as particularidades do presente processo, verifico que a ação penal originária tramita regularmente, sem indícios de injustificado atraso por parte do Estado-Juiz ou do Ministério Público.

É importante salientar que as teses defensivas quanto à ausência de autoria delitiva não são adequadas para exame na via do Habeas Corpus, haja vista a natureza desta ação, que não comporta dilação probatória. Conforme orientação pacífica dos tribunais superiores:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADO, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.” (STJ, AgRg no HC 791.684/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023)

No presente caso, a gravidade
in concreto
da conduta criminosa, reforçada pelo uso de arma de fogo e pela reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Este entendimento é sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já afirmou que o histórico criminal do paciente e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão cautelar:

“Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social.” (STJ, RHC 63.855/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016)

A prisão preventiva está amparada pelo art. 312 do Código de Processo Penal, que prevê essa medida quando necessária à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal. A gravidade
in concreto
dos fatos apurados, com o uso de violência e risco à vida da vítima, justifica a imposição da medida cautelar, demonstrando a necessidade da segregação do paciente.

Quanto à alegação de excesso de prazo, destaco que não há comprovação de mora atribuível ao Judiciário, tampouco há elementos que demonstrem uma dilação incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como bem registrado em jurisprudência desta Corte:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. [...] Excesso de prazo não constatado a ponto de justificar o relaxamento. Indispensabilidade da custódia comprovada.” (TJES, RESE 0003180-17.2022.8.08.0014, Rel. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 09/08/2023)

Diante do exposto,
voto pela denegação da ordem de Habeas Corpus
e pela manutenção da prisão preventiva, dadas as razões que fundamentam a segregação cautelar.

É como voto.

03